Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE A CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DOS REQUISTOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 758 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria para que a exasperação da pena-base ocorra de forma proporcional e que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o aumento realizado na pena-base observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lei não estabelece critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, sendo concedida ao magistrado discricionariedade juridicamente vinculada, devendo ser observados os primados da proporcionalidade e da razoabilidade. De acordo com o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
5. Sendo o réu primário, sem antecedentes e não havendo nos autos outros elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe, não sendo a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, por si sós, justificativa idônea para afastar esse benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2033401, 0757310-11.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.)
AgRg no AREsp n. 1.838.055/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024.
Acórdão 2020060, 0738108-48.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 19/07/2025.
Acórdão 1972033, 0726775-02.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.